Tribunal: TJSP
Processo: 0024509-43.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISICPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O sentenciado interpôs agravo em execução penal contra decisão que homologou a prática de falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão de regime. Alega ausência de comprovação da autoria e pleiteia a desclassificação para infração

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISICPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O sentenciado interpôs agravo em execução penal contra decisão que homologou a prática de falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão de regime. Alega ausência de comprovação da autoria e pleiteia a desclassificação para infração de natureza média, além da redução da perda dos dias remidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que homologou a falta disciplinar grave foi devidamente fundamentada e se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a falta.

III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários foram considerados de valor probatório relevante, corroborando a comunicação de evento que indicou a indisciplina.
4. A decisão do magistrado foi fundamentada na gravidade da falta, justificando a perda dos dias remidos na fração de 1/3, sem caracterizar bis in idem.

4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra dos agentes penitenciários possui valor probatório relevante. 2. A fundamentação concisa da decisão não implica ausência de fundamentação.

Legislação Citada:

Lei de Execução Penal, art. 52.
Jurisprudência Citada:

TJSP, Agravo em Execução n.o 0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a Câm. Crime.
TJSP, Agravo de Execução Penal 7008955-51.2016.8.26.0482, Rel. Andrade Sampaio, 9a Câmara de Direito Penal, j. 27/07/2017.